Tribunal: TCU
Processo: 028.361/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1505/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Base Administrativa da Guarnição de Natal do Comando do Exército em desfavor de Cir de Souza Martins diante do recebimento de pensão especial de ex-combatente, sustentada por decisão judicial precária (tutela antecipada), cassada por decisão judicial posterior; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 212 do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que, ao concordar com a incidência da prescrição, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) discordou apenas da proposta de fundamentar o arquivamento do processo no art. 212 do RITCU, sugerindo o arquivamento com julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, em sintonia com o art. 487, inciso II, da Lei 13.105/2015; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o prazo de prescrição, no presente caso concreto, deve ser contado da data em que se firmou o entendimento sobre a irregularidade por meio de sentença do Tribunal Regional Federal da 5a Região, em 20/10/2009 (Peça 11, p. 3), nos termos do art. 4o, inciso IV, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que entre a inscrição do responsável na dívida ativa da União, em 8/6/2012 (Peça 11, p. 4), e a invalidação da inscrição em dívida ativa por inadequação da cobrança mediante execução fiscal com a consequente remessa do processo administrativo à origem, em 23/5/2017 (Peça 11, p. 4), houve o lapso temporal superior a cinco anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição, com o consequente arquivamento do processo; Considerando, enfim, que se mostra adequado o parecer da unidade técnica, com as sugestões apresentadas pelo MPTCU, especialmente quanto à natureza jurídica da prescrição como prejudicial de mérito, em sintonia com o art. 487, inciso II, da Lei 13.105/2015; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 028.361/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cir de Souza Martins (XXX.723.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Base Administrativa da Guarnição de Natal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e à Base Administrativa da Guarnição de Natal do Comando do Exército, para ciência.